Tribunal: STF
Processo: AI 811229
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. 




  




Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 543, § 1º, do do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos, o que não ocorreu no caso. 




Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 




As razões recursais trazem questões constitucionais cuja análise implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 




As alegadas ofensas à Constituição Federal tratam de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, no caso, do Código de Processo Penal, de modo que se trata de hipótese de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. 




Agravo regimental a que se nega provimento.